Tribunal: TJSP
Processo: 2229366-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão acolheu parcialmente impugnação.
Insurgência da executada, sob alegação de ser indevida cobrança de astreintes e aplicação de multa e honorários. Indicação de que a obrigação determinada no processo de conhecimento foi cumprida, sem prejuízos aos demandantes e realizado depósito em garantia.
Comprovado o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão acolheu parcialmente impugnação.
Insurgência da executada, sob alegação de ser indevida cobrança de astreintes e aplicação de multa e honorários. Indicação de que a obrigação determinada no processo de conhecimento foi cumprida, sem prejuízos aos demandantes e realizado depósito em garantia.
Comprovado o cumprimento da determinação a destempo. Decisão que concedeu tutela de urgência fixou prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de mil reais. Obediência tardia ao determinado. Quatro dias de atraso. Adequada cobrança da multa.
Depósito em garantia e apresentação de impugnação não afastam aplicação de multa e honorários. Depósito em garantia não se confunde com pagamento voluntário. Inteligência do art. 523, §1o, do CPC. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229366-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado WALDOMIRO BUSSAB FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229366-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 - Is
2
VOTO No 28993
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2229366-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: WALDOMIRO BUSSAB FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento
de sentença. Decisão acolheu parcialmente impugnação.
Insurgência da executada, sob alegação de ser indevida cobrança
de astreintes e aplicação de multa e honorários. Indicação de que
a obrigação determinada no processo de conhecimento foi
cumprida, sem prejuízos aos demandantes e realizado depósito
em garantia.
Comprovado o cumprimento da determinação a destempo.
Decisão que concedeu tutela de urgência fixou prazo de 24 horas,
sob pena de multa diária de mil reais. Obediência tardia ao
determinado. Quatro dias de atraso. Adequada cobrança da
multa.
Depósito em garantia e apresentação de impugnação não
afastam aplicação de multa e honorários. Depósito em garantia
não se confunde com pagamento voluntário. Inteligência do art.
523, §1o, do CPC. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão atacada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
executada, ora agravante, e determinou nova feitura dos cálculos pela parte
exequente.
Insurge-se, alegando excesso de execução. Indica ser
indevida a cobrança de astreintes, considerando que diligenciou prontamente
para cumprimento da obrigação determinada na fase de conhecimento. No mais,
indica que a condenação em multa e honorários, em razão do acolhimento parcial
da impugnação, também não deve persistir, considerando a tempestividade da
manifestação e do depósito realizado a fls. 15, com o valor integralmente
pleiteado.
O recurso foi processado com a concessão de parcial efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229366-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 - Is
3
É o relatório do essencial.
Analisados
os
autos
principais,
verifica-se
que
os
exequentes propuseram ação de obrigação de fazer em desfavor da executada.
A tutela antecipada foi deferida e, posteriormente, confirmada por sentença. Em
grau recursal, não houve alteração da decisão.
Iniciado o cumprimento de sentença, discorda a sucumbente
da cobrança a título de astreintes, bem como da multa e dos honorários, fixados
nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
Verifica-se que a decisão proferida a fls. 36/38, do processo
de conhecimento, deferiu a tutela de urgência, consignando que o documento
serviria como mandado, ofício ou carta. Desse modo, o exequente comprova ter
feito o protocolo da decisão em 13/12/2017, mesmo dia em que proferida, de tudo
tomado ciente a executada.
O prazo fixado era de 24 horas; entretanto, o cumprimento
foi dado apenas em 18/12/2017, motivo pelo qual a cobrança da multa (R$
1.000,00 por dia de descumprimento), no valor total de R$ 4.000,00, mostra-se
perfeitamente adequada.
Adiante, quanto à multa prevista pelo art. 523, §1o, do CPC,
aplicada em razão do acolhimento parcial da impugnação, também não há que se
falar em afastamento.
Argumenta a executada que teria apresentado impugnação
tempestivamente, realizando o depósito do valor perseguido na execução, o que
lhe dispensaria da multa e dos honorários fixados.
Dispõe o art. 523, §1o, do CPC:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento. (sem grifos no
original).
Verifica-se, pela leitura do artigo, que a dispensa do
pagamento da multa e dos horários ocorre com o pagamento voluntário do valor
da condenação. No caso dos autos, diversamente, a executada garantiu a
execução, situação distinta do pagamento voluntário.
Confira-se o entendimento desta Corte em casos análogos,
com destaques em trechos pertinentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229366-71.2020.8.26.0000 -Voto no 28993 - Is
4
Cumprimento de sentença Depósito em garantia e apresentação
de impugnação, a qual foi acolhida, em parte, para afastar a
incidência de juros sobre as astreintes - Multa de 10% e
honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do
CPC.
Aplicabilidade,
porquanto
ausente
o
pagamento
voluntário. Decisões mantidas. Negado provimento ao agravo.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2225473-72.2020.8.26.0000, Rel.
Gil Coelho, 11a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
21/11/2020, Data de Registro: 21/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que
na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de seguro
saúde cc. restituição de quantias pagas, em sede de cumprimento
de
sentença,
rejeitou
a
impugnação
apresentada
pela
agravante/executada. Descabimento. Executada intimada para
pagar valor devido. Transcurso do prazo sem que fosse realizado
pagamento. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
legal, débito foi acrescido de multa e honorários de dez por
cento. Cabimento. Inteligência do §1o do art. 523 do CPC.
Excesso de execução. Inocorrência. Recurso improvido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2238525-38.2020.8.26.0000,
Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento: 08/01/2021, Data de Registro: 08/01/2021).
Feitos tais esclarecimentos, conclui-se pela manutenção da
decisão agravada, corretamente proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)